Tribunal: TJDFT
Processo: 0713700-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS AVOENGOS. PRELIMINARES DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE AVÓS PATERNOS E MATERNOS. MENOR SOB OS CUIDADOS DA TIA E AVÔ MATERNOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR DOS AVÓS. ARTIGOS 1696 E 1698 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. POSSIBILIDADE DA AVÓ PATERNA. GENITOR PRESO. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Nos termos do Código Civil e da mais recente jurisprudência do STJ, há litisconsórcio necessário entre os avós paternos e maternos na ação de alimentos complementares" (AgInt nos EDcl no AREsp 1073088/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 05/10/2018). 1.1. Contudo, verifica-se que no caso dos autos não há falar em chamamento ao processo do avô materno para formar litisconsórcio necessário porque este detém a guarda do menor e já contribui com o seu sustento. 1.2. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
2. Cabe à parte ré especificar, desde a contestação, as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC). 2.1. O pedido de diligência realizado pela Promotoria de Justiça em parecer se restringiu a pesquisas para subsidiar a análise da capacidade econômico-financeira da apelante-alimentante, provas que poderiam ter sido produzidas pela própria recorrente no momento oportuno. Por considerar esclarecida a matéria dos autos, o juízo de origem indeferiu a diligência requerida pelo Ministério Público e proferiu julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, I do CPC. 2.2. Vale ressaltar a orientação do STJ de que "não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 2.3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados. 3.1. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).
4. Dever de avós de prestar alimentos depende de comprovação de impossibilidade dos genitores de prover o sustento dos filhos, tudo nos termos dos artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil. 4.1. Hipótese em que o genitor está detido no sistema prisional desde 11/11/2020 e a genitora se encontra acamada, em estado vegetativo. A avó/apelante não logrou êxito em comprovar impossibilidade financeira, incapacidade contributiva, tampouco desnecessidade do menor em relação à prestação alimentícia. 4.2. Evidenciadas, pois, necessidade do alimentando e possibilidade da alimentante, pleito de desobrigação de prestar alimentos avoengos indeferido.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.